Tribunal: STF
Processo: ADI 83
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-24
Data de publicação: 1991-04-24

Ementa:
- Administração indireta  do  Estado-membro:  disciplina  de
suas  relações  de  trabalho  (CF,  art.  173,  par-1.):  competência
federal, ja quando  se  cuide  de  sociedades  de  economia  mista  e
empresas publicas, sejam elas dedicadas  a  exploração  de  atividade
econômica ou a prestação de serviço público -, ja quando se trate  de
autarquia,  destinada,  no  entanto,  a   exploração   de   atividade
econômica: inconstitucionalidade, portanto, de disposição transitoria
de Constituição Estadual,  que  lhes  impõe  prestações  de  natureza
salarial.